Tribunal: STF
Processo: HC 73557
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(ART. 1º, INC. VI, DO DECRETO-LEI Nº 201, DE 27 DE FEVEREIRO DE
1967). DEFESA. TIPICIDADE. DOLO. PROVA.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Não apresentadas as contas anuais do Prefeito Municipal,
no prazo de sessenta dias, após a abertura da sessão legislativa, ao
qual se refere o inciso X do art. 77 do Estado de Goiás, há, em
princípio, justa causa para a ação penal, pelo crime previsto no
inciso VI do art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27.2.1967, não se
podendo, de pronto, reconhecer a atipicidade da conduta do paciente.
2.      É irrelevante a errônea referência ao inciso IV, contida
na denúncia, se nesta a descrição dos fatos corresponde à conduta
prevista no inciso VI, ensejando ampla defesa ao denunciado.
3.      Não é possível, sem o exame das provas, a serem ainda
produzidas, perante o Tribunal competente, concluir pela existência,
ou não, de dolo, na conduta do réu.
4.      "H.C." indeferido.